Tribunal: STF
Processo: ARE 1372117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA POR OITO VEZES (ART. 2°, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990, NA FORMA DO ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATORIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete precipuamente "uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil", vem se posicionando pacificamente no sentido de que "o não recolhimento de ICMS em operações próprias é fato típico" (AgRgRHC n. 85.376). 2. ABSOLVIÇÃO. É entendimento desta Câmara que eventual dificuldade financeira suportada pela pessoa jurídica à época dos fatos não é causa suficiente para ilidir seu representante legal da responsabilidade criminal. 3. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Mostra-se correta a sentença que, utilizando-se de fundamentação idônea e sem extrapolar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplica o instituto da continuidade delitiva e o sopesa no patamar de 2/3 (p.s. critério objetivo) ante o cometimento universal de oito crimes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA DE REJULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DAS TESES DE "ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO DE APROPRIAÇÃO E AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELA EMPRESA, QUE DÃO CAUSA A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA". ALEGAÇÕES RECHAÇADAS. OMISSÃO INTEGRADA. ORDEM CUMPRIDA, TODAVIA, SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PRIMÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXVII e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apropriação indébita tributária. Art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. A discussão a respeito do elemento subjetivo especial (dolo específico) do tipo penal descrito no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990 possui inegável índole infraconstitucional e, no caso, para se perquirir a respeito da demonstração ou não desse tipo de dolo específico seria imprescindível o reexame dos aspectos fático-probatórios, vedado, todavia, nos termos da Súmula 279/STF. 6. Acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o decidido pelo Plenário desta Corte no RHC 163.334/SC. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1439102-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista a tese defensiva sobre a atipicidade da conduta, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (ARE 1387643-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1339266-AgR-segundo, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente